Tribunal: TJSP
Processo: 1045801-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Impugnação da validade de empréstimo consignado realizado sob o nome do autor – Ausência de comprovação quanto à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais - Empréstimo consignado – Sentença de procedência – Recurso da instituição financeira ré.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Impugnação da validade de empréstimo consignado realizado sob o nome do autor – Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato – Ônus probatório que incumbia ao fornecedor do produto, nos termos do art. 6o, VIII do CDC – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Anulação do contrato, todavia, impõe o dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Repetição do indébito que se altera à forma simples – Ausência de violação à boa-fé objetiva por descontos com aparente respaldo contratual – Juros moratórios incidentes a partir da citação, pela natureza contratual da verba, conforme art. 405 do CC.

DANOS MORAIS – Afastamento – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré, comprovado o recebimento de crédito pela parte autora – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso parcialmente provido.